Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700871-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra acórdão de ID 47436016, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 48989522), as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo, requerendo sua homologação (IDs 4952448, 49524450). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 37803251, 37804369). Nesse contexto, destaca-se ser possível a homologação de negócios jurídicos mesmo após o julgamento do feito na instância de origem e de eventuais recursos, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V, do CPC), seja porque “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília - DF, 03 de agosto de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador